Tribunal: STJ
Processo: 0066371-78.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1076210 - SC(2026/0066371-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO EZEQUIEL CAMARGO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO ANITO DE SOUZA - SC027775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL.
HABEAS CORPUS.

OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
Os embargos
regimental em habeas corpus, sob alegação de omissão quanto ao pedido de fixação do regime
inicial semiaberto.
2.
. O acórdão embargado não se manifestou sobre a legalidade do regime
Fato relevante
prisional estabelecido pelas instâncias ordinárias, tendo o embargante postulado a definição do
regime inicial semiaberto.
3.
. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu
As decisões anteriores
liminarmente o habeas corpus; instâncias ordinárias fixaram regime inicial fechado, destacando a
quantidade expressiva de droga apreendida como circunstância judicial desfavorável
preponderante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à
análise do regime prisional inicial e se deve ser suprida por meio de embargos de declaração; e
(ii) saber se é legal a fixação de regime inicial fechado na condenação por tráfico de drogas,
diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes relacionadas à natureza e à
quantidade da droga
,
, em consonância com o
§§ 2o e 3o, do
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo.
6. Verificada omissão quanto ao exame da legalidade do regime prisional, impõe-se o
acolhimento dos embargos para integrar o acórdão no ponto, sem efeitos modificativos.
7. A gravidade concreta, aferida pela natureza e pela quantidade de droga apreendida, constitui
circunstância judicial preponderante
,
que autoriza a fixação de
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
regime inicial mais gravoso, em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA56924988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b5d543cb-93bc-4c20-bbd5-b4c42dd41bca

8. Destacada pelas instâncias ordinárias a quantidade expressiva de droga e demais
circunstâncias desfavoráveis, justifica-se a manutenção do regime inicial fechado, revelando-se
indevido o pleito de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos
infringentes, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado e não se prestam à
2.
rediscussão do mérito por inconformismo.
A natureza e a quantidade de droga, como
circunstâncias preponderantes
,
, autorizam a fixação de regime inicial
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
mais gravoso, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
,
Código Penal,
§§ 2o e 3o
Lei n. 11.343/2006 art. 42;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
910.018/SP,
577.166/MG,
Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b5d543cb-93bc-4c20-bbd5-b4c42dd41bca

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1076210 - SC(2026/0066371-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO EZEQUIEL CAMARGO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO ANITO DE SOUZA - SC027775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL.
HABEAS CORPUS.

OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
Os embargos
regimental em habeas corpus, sob alegação de omissão quanto ao pedido de fixação do regime
inicial semiaberto.
2.
. O acórdão embargado não se manifestou sobre a legalidade do regime
Fato relevante
prisional estabelecido pelas instâncias ordinárias, tendo o embargante postulado a definição do
regime inicial semiaberto.
3.
. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu
As decisões anteriores
liminarmente o habeas corpus; instâncias ordinárias fixaram regime inicial fechado, destacando a
quantidade expressiva de droga apreendida como circunstância judicial desfavorável
preponderante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à
análise do regime prisional inicial e se deve ser suprida por meio de embargos de declaração; e
(ii) saber se é legal a fixação de regime inicial fechado na condenação por tráfico de drogas,
diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes relacionadas à natureza e à
quantidade da droga
,
, em consonância com o
§§ 2o e 3o, do
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56925177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:38
Código de Controle do Documento: 0e6397aa-4640-4eeb-83e8-59b65c1f8e6c

5. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo.
6. Verificada omissão quanto ao exame da legalidade do regime prisional, impõe-se o
acolhimento dos embargos para integrar o acórdão no ponto, sem efeitos modificativos.
7. A gravidade concreta, aferida pela natureza e pela quantidade de droga apreendida, constitui
circunstância judicial preponderante
,
que autoriza a fixação de
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
regime inicial mais gravoso, em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. Destacada pelas instâncias ordinárias a quantidade expressiva de droga e demais
circunstâncias desfavoráveis, justifica-se a manutenção do regime inicial fechado, revelando-se
indevido o pleito de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos
infringentes, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado e não se prestam à
2.
rediscussão do mérito por inconformismo.
A natureza e a quantidade de droga, como
circunstâncias preponderantes
,
, autorizam a fixação de regime inicial
(Lei n. 11.343/2006 art. 42)
mais gravoso, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
,
Código Penal,
§§ 2o e 3o
Lei n. 11.343/2006 art. 42;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
910.018/SP,
577.166/MG,
Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO EZEQUIEL CAMARGO
de acordão da Quinta Turma, assim ementado:
ORTIZ

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO
PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DE DROGA E ESTRUTURA
ORGANIZADA. QUANTUM AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56925177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:38
Código de Controle do Documento: 0e6397aa-4640-4eeb-83e8-59b65c1f8e6c

2. A defesa alega ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da consideração
da totalidade de 45 kg de maconha, quando apenas 6 kg foram apreendidos com o
agravante; pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
prevista no §
4o, da ao argumento de primariedade, bons antecedentes e
art. 33,
ausência de
, vínculo com organização criminosa; e,
Lei n. 11.343/2006
subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.
3. O Tribunal de origem assentou que o envolvimento habitual do agravante na
traficância decorre do modo de execução do delito, com divisão de tarefas, depósito
prévio da droga em imóvel, transporte por terceiro remunerado e apreensão de
instrumentos típicos da traficância, bem como de elementos de investigação que
indicam que a residência funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de
drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que autorize
o controle, em , de decisão que afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado
do habeas corpus § 4o, da com fundamento na dedicação do agravante à atividadeart.
33,
, criminosa.
Lei n. 11.343/2006
5. A questão em discussão também consiste em saber se é ilegal a exasperação da
pena-base em 10 meses acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, em
razão da quantidade de droga apreendida (45 kg de maconha), à luz do da art. 42
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal veda o uso de
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, todavia, o exame
do writ quando configurada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
7. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório,
concluíram pela dedicação habitual do agravante à traficância, evidenciada pelo
modo de execução do delito, com divisão de tarefas, depósito prévio em imóvel,
transporte por terceiro remunerado e apreensão de instrumentos típicos de
comercialização de drogas, bem como por elementos de investigação que indicam a
utilização da residência como ponto de armazenamento e distribuição, o que afasta o
tráfico privilegiado do § 4o, da
.
art. 33, Lei n. 11.343/2006
8. A pretendida revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias antecedentes,
com o objetivo de reconhecer a condição de traficante eventual e aplicar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, demandaria reexame do conjunto probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com o âmbito de
cognição do agravo regimental nele interposto.
9. O contexto de atuação em conjunto, com divisão de tarefas na empreitada
criminosa, autoriza a imputação ao agravante da totalidade dos 45 kg de maconha
apreendidos, não havendo ilegalidade em se considerar essa quantidade para fins de
dosimetria, ainda que apenas 6 kg tenham sido apreendidos em sua posse direta.
10. A exasperação da pena-base em 10 meses, com fundamento na elevada
quantidade de droga (45 kg de maconha), mostra-se fundamentada e proporcional,
Documento eletrônico VDA56925177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:38
Código de Controle do Documento: 0e6397aa-4640-4eeb-83e8-59b65c1f8e6c

sobretudo porque a quantidade e a natureza do entorpecente constituem circunstância
preponderante na primeira fase da dosimetria, nos termos do da art. 42
.
Lei n. 11.343/2006
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que indeferiu liminarmente o . habeas corpus
O embargante afirma que "A decisão no Agravo Regimental restou omissa quanto ao
pedido de fixação de regime inicial o SEMIABERTO, sendo possível a análise através dos
presentes embargos de declaração, sob pena de negativa de prestação de tutela jurisdicional."
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja
estabelecido o regime semiaberto ao cumprimento da pena reclusiva.
.
É o relatório

VOTO
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Na hipótese, observa-se que, de fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar
sobre a legalidade do regime prisional estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Todavia, como posto na decisão monocrática, "a gravidade concreta do delito [...]
pode ser avaliada pela quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo
condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o
da
, sobre duas
art. 42
Lei n. 11.343/2006
outras circunstâncias judiciais preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se
desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria da
pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção imposta "(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 1.7.2024).
910.018/SP,
No caso, o Tribunal de origem destacou que "embora as penas tenham sido fixadas
em 5 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial negativa, especialmente a quantidade
expressiva de droga apreendida, que prepondera nos termos do da
da
,
art. 42
Lei 11.343/06
impede a fixação de regime mais brando" (fl. 25).
No mesmo sentido:

"[...] 4. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso, ante o
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da
droga), consoante orientação do
§ 2o e 3o, do Código Penal. Nessa extensão,
art. 33,
inalterada a reprimenda (7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado), fica
Documento eletrônico VDA56925177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:38
Código de Controle do Documento: 0e6397aa-4640-4eeb-83e8-59b65c1f8e6c

prejudicado o pleito de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos." (AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
577.166/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
12/08/2020,
17/08/2020)
Com efeito, acolho os embargos de declaração para a devida integração do julgado a
respeito do exame da legalidade do regime prisional estabelecido ao embargante, contudo sem
efeitos modificativos uma vez que justificadamente definido o inicial fechado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
acolho
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:38
Código de Controle do Documento: 0e6397aa-4640-4eeb-83e8-59b65c1f8e6c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0066371-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.076.210 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50030645320258240505 50071426620258240125
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FLAVIO ANITO DE SOUZA
ADVOGADO
: FLÁVIO ANITO DE SOUZA - SC027775
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO EZEQUIEL CAMARGO ORTIZ (PRESO)
CORRÉU
: ANDRIEL DIAS DE ASSUNCAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO EZEQUIEL CAMARGO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO ANITO DE SOUZA - SC027775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, sem efeitos infringentes, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554<18184520;@
2026/0066371-4 - HC 1076210 Petição : 2026/0045826-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56921326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:10:11
Código de Controle do Documento: D6EF73C8-A461-4919-BF22-E4BDD6FB12F6